Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISCIPLINAS CURSADAS EM DOBRO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito por supostas matérias cursadas em duplicidade junto à instituição de ensino, bem como ao pagamento de danos morais. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Cobrança e curso de matérias em duplicidade. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A autora alega a falha na prestação de serviços do réu por supostamente ter lhe imposto o curso de diversas disciplinas em duplicidade após o destrancamento do curso de nível superior. No entanto, os documentos juntados ao processo não demonstram que a autora cursou ou pagou por matérias em duplicidade. Algumas das matérias questionadas pela autora, tais como Direito Civil II e Direito Empresarial III constam, conforme legenda constante dos históricos escolares juntados pela autora, como créditos concedidos (ID. 21293248). Em outras, tais como Direito Econômico I e Direito Empresarial I, a autora consta como reprovada, de forma que não resta demonstrada a ilegalidade da cobrança em duplicidade. Verifica-se também que houve alteração da grade curricular do curso de Direito, de forma que os documentos juntados não demonstram que a autora cursou os mesmos componentes curriculares em duplicidade após o destrancamento do curso, conforme demonstram os documentos de ID. 21295017 e seguintes. Não resta caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviços do réu.
3 – Repetição do indébito. Inexistindo comprovação de que a autora cursou e pagou em duplicidade a mesma matéria, descabida a condenação do réu na repetição do indébito.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L